Tribunal: TJSP
Processo: 1088015-84.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Embargos de Declaração – Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Sentença de procedência e apelo do requerido provido em parte apenas para reduzir os honorários do patrono da autora de 20 para 10% da condenação – Pretensão da autora/embargante de rediscutir a questão relativa aos honorários – Impossibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Majoração

Ementa:
*Embargos de Declaração – Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Sentença de procedência e apelo do requerido provido em parte apenas para reduzir os honorários do patrono da autora de 20 para 10% da condenação – Pretensão da autora/embargante de rediscutir a questão relativa aos honorários – Impossibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Majoração consoante o art. 85, §11, do CPC que, ademais, só tem lugar quando o recurso for improvido ou não conhecido, nunca nos casos de provimento ou provimento parcial – Jurisprudência do STJ e desta Câmara – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.*